Tribunal: TJBA
Processo: 8052066-97.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8052066-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CELIDA RIBEIRO DE MAGALHAES LOUZADA

Advogado(s)
:
LEANDRO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao alegado esgotamento da prestação jurisdicional, restando apenas atos administrativos para levantamento de valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

4. A execução individual, ainda que decorrente de título formado no Tribunal, deve ser processada no primeiro grau quando dirigida contra a Fazenda Pública, não havendo foro por prerrogativa de função nem aplicação do art. 516, I, do CPC.

5. A fase executiva não se limita a atos administrativos, pois a impugnação foi parcialmente acolhida e não houve homologação dos valores devidos.

6. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, inexistindo omissão.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 516, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052066-97.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

CELIDA RIBEIRO DE MAGALHAES LOUZADA

e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em conhecer
dos
aclarat
órios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator